Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706301-76.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL AGRAVADO: ATTUALE BRINDES SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – CNBB contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ATTUALE BRINDES SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA: “Admito o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado nos próprios autos, tendo por fundamento específico o artigo 50 do Código Civil (teoria maior). Com isso, deferido o processamento do incidente de desconsideração, determino o sobrestamento do feito, até a resolução do incidente, nos moldes do artigo 134, § 3o, do Código de Processo Civil. Anote-se a instauração e cadastrem-se os interessados, em face dos quais se dirige o pleito (BARBOSA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA/CNPJ no 37.806.701/0001-22 e NGB COMÉRCIO DE BRINDES LTDA/CNPJ no 32.310.397/0001- 04). No que se refere à imediata constrição de bens (arresto), indefiro o pedido assim formulado, haja vista que, à luz dos elementos informativos coligidos em instrução do incidente, não se pode concluir, com a necessária certeza, pela responsabilidade pessoal daqueles em face dos quais se dirige o pleito, tampouco se vislumbrando situação de insolvência ou a ocorrência da prática de atos voltados a frustrar deliberadamente eventual pagamento, a ensejar a adoção da medida de escopo cautelar, sobretudo uma vez que inobservada, pela parte exequente, a determinação veiculada pelo despacho de ID 222483382, no sentido de demonstrar a adoção de diligências hábeis a identificar patrimônio atribuído à devedora e passível de constrição. Citem-se as pessoas jurídicas indicadas (BARBOSA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA/CNPJ no 37.806.701/0001-22 e NGB COMÉRCIO DE BRINDES LTDA/CNPJ no 32.310.397/0001-04), a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos, devendo, na mesma oportunidade, indicar as provas que, eventualmente, pretendam produzir.” A Agravante sustenta (i) que “a empresa ATTUALE BRINDES SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, empresa originalmente executada, encontra-se inapta desde 24/10/2023 por omissão de declarações”; (ii) que, “apesar da inaptidão formal, a empresa continua operando normalmente, divulgando produtos e recebendo pedidos por meio de perfil ativo no Instagram e de seu próprio site”; (iii) que, “na prática, as vendas da Atualle Brindes são operacionalizadas por outras empresas formalmente distintas, mas geridas pelos mesmos sócios, quais sejam, BARBOSA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ no 37.806.701/0001-22) e NGB COMÉRCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ no 32.310.397/0001-04)”; (iv) que “Essas empresas compartilham o mesmo nome fantasia, o mesmo e-mail corporativo e a mesma identidade visual, evidenciando um quadro de confusão patrimonial e desvio de finalidade, configurando abuso da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do Código Civil”; (v) que “nas redes sociais da “ATUALLE BRINDES” não há qualquer diferenciação entre as pessoas jurídicas, a divulgação e venda dos produtos é feita por uma única plataforma em comum”; (vi) que, “Ao que se verifica, os valores provenientes da venda de produtos pela Atualle Brindes são integralmente transferidos para a empresa Barbosa Comércio de Brindes e NGB Comercio de Brindes”; (vii) que “torna-se inviável identificar bens passíveis de penhora por meio de consultas a sistemas como o SISBAJUD, tendo em vista que tais recursos não são mantidos sob a titularidade da empresa originalmente executada”; (viii) que o “uso reiterado de diferentes CNPJs pelos mesmos sócios para dar continuidade às atividades da empresa originalmente executada, desviando os rendimentos da operação para evitar o cumprimento de obrigações financeiras, configura evidente fraude à execução”; (ix) que “Trata-se de um expediente que inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional e justifica plenamente o bloqueio imediato de valores nas contas das empresas BARBOSA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA e NGB COMÉRCIO DE BRINDES LTDA, para evitar que esvaziem os seus patrimônios e se esquivem de garantir o crédito exequendo”; e (x) que “Há evidente risco de que, diante da ciência do andamento processual e da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os bens e direitos das empresas indicadas sejam ocultados ou alienados, inviabilizando o cumprimento da obrigação executada”. Conclui pela “NECESSIDADE DE ARRESTO CAUTELAR”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “penhora online nas contas bancárias de titularidade das empresas BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ no 37.806.701/0001-22 e NGB COMERCIO DE BRINDES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ n. 32.310.397/0001- 04, para fins garantir o crédito exequendo, que atualmente perfaz a quantia de R$ 44.231,31 (quarenta e quatro mil duzentos e trinta e um reais e trinta e um centavos)” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 69043792). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. À primeira vista não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nos autos indicativos seguros de que o exercício do direito de defesa pelos Agravados pode inviabilizar a tutela jurisdicional requerida. Segundo, porque não há indicativos seguros de dilapidação patrimonial por parte das empresas demandadas que, ao que tudo indica, formam um grupo econômico. Os negócios jurídicos mencionados pela Agravante não bastam para evidenciar, ao menos em sede de cognição sumária, risco ao resultado útil do processo, de maneira a respaldar a medida constritiva pleiteada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator